Tribunal: TJPA
Processo: 0801915-09.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801915-09.2025.8.14.0067

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0801915-09.2025.8.14.0067

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: MAYCO DA COSTA SOUZA - OAB PA19131-A, TONY HEBER RIBEIRO NUNES - OAB PA17571-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A, ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FRACIONAMENTO INJUSTIFICADO DE PRETENSÕES EM MÚLTIPLAS AÇÕES CONTRA O MESMO BANCO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CUMPRIMENTO. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL E COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais proposta em face de Banco Itaú BMG Consignado S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual diante do fracionamento de pretensões em múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu, sem atendimento à determinação de emenda para concentração dos pedidos em uma única demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, com indeferimento da petição inicial, quando o autor deixa de cumprir determinação de emenda voltada a concentrar, em uma única ação, pedidos fracionados em várias demandas semelhantes ajuizadas contra a mesma instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz determina a emenda da petição inicial quando verifica defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito e, se o autor não cumpre a diligência, indeferirá a inicial, nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC.

O ajuizamento, pelo autor, de outras três ações semelhantes contra o mesmo banco, cada qual discutindo um dentre vários contratos, sem justificar a razão para não deduzir a controvérsia de modo conjunto, evidencia fragmentação indevida da lide e abuso do direito de ação.

A multiplicidade de ações provoca desnecessário acionamento da máquina judiciária, dificulta a defesa do réu e contraria os princípios da cooperação, razoabilidade, celeridade e economia processual, com prejuízo à duração razoável do processo e à eficiência da atividade jurisdicional.

A cumulação de pedidos contra o mesmo réu é lícita ainda que não haja conexão, de modo que não se justifica, sob ótica razoável, o fracionamento de pretensão em múltiplas ações idênticas, em afronta ao art. 327 do CPC.

A reunião/concentração de demandas com partes idênticas e tese jurídica comum previne risco de decisões contraditórias e se harmoniza com entendimento jurisprudencial que reconhece a inadequação do desmembramento injustificado de pretensões em massa (STJ, REsp 2.009.330/MT; TJSC, Apelação 5000252-63.2021.8.24.0930; TJRS, AI 52162847220218217000; TJPE, AC 0000175-17.2022.8.17.2930; TJPA, AI 0817554-45.2023.8.14.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O não cumprimento, pelo autor, de determinação de emenda destinada a concentrar pedidos fracionados em múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

O fracionamento injustificado de pretensões em série de demandas contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de ação e afronta aos princípios da cooperação e da economia processual, sendo adequada a exigência de cumulação nos termos do art. 327 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 55, § 3º, 320, 321, parágrafo único, 327, 485, VI, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.009.330/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 02/08/2022; TJSC, Apelação n. 5000252-63.2021.8.24.0930, Rel. Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 25/05/2023; TJRS, AI 52162847220218217000, Rel. Cláudia Maria Hardt, 12ª Câmara Cível, j. 24/03/2022, publ. 01/04/2022; TJPE, AC 0000175-17.2022.8.17.2930, Rel. p/ acórdão Des. Sílvio Neves Baptista Filho, 5ª Câmara Cível, j. 28/10/2022; TJPA, AI 0817554-45.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 16/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO
, inconformada com a r. sentença de id. 32219596, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., indeferiu a petição

inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que se faz ausente o interesse processual da parte Autora de buscar, de forma fragmentada, a discussão individual de vários contratos bancários e/ou descontos realizados de seu benefício previdenciário e/ou conta bancária, contra a mesma parte Requerida, em demandas diferentes.

Consta expressamente do decisum que o patrono da parte autora teria distribuído, na mesma época, múltiplas ações na comarca, inclusive diversas contra o mesmo banco, discutindo contratos distintos, reputando o magistrado que tais pretensões poderiam ter sido cumuladas em uma única demanda, nos termos do art. 327 do CPC.

Assim, consignou que a discussão individualizada de diversos contratos em ações autônomas configuraria fragmentação indevida da lide, com violação aos princípios da boa-fé objetiva, cooperação, razoabilidade e economia processual, além de mencionar a Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em suma, que as demandas dizem respeito a contratos distintos, inexistindo identidade de causa de pedir que imponha cumulação obrigatória, que não há previsão legal que determine a concentração de todos os contratos em uma única ação e que o reconhecimento de litigância predatória exige análise concreta e instrução probatória.

Defende que a extinção prematura viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e que restou demonstrado o interesse de agir, requerendo, ao final, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual
.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O Apelante defende que a conexão por fracionamento de ações não deve prosperar, visto se tratar de contratos diversos, celebrados em contextos diversos, relações jurídicas distintas, tendo cada qual a sua particularidade.

Assim, defende, sem razão, que os pleitos indenizatórios são oriundos de fatos diferentes, não restando caracterizada a ocorrência do instituto da conexão, tampouco da litispendência nas ações supracitadas com o presente feito que justifique a emenda da petição inicial, senão vejamos:

A inicial apresenta narrativa sobre a cobrança de empréstimo consignado vinculado a conta corrente do demandante, o qual alega desconhecer a contratação.

Ocorre que, a par da presente demanda, o Autor ajuizou outras 03 (três) ações semelhantes, todas em face da mesma Instituição Financeira, cada qual envolvendo 01 (um) dentre os vários contratos bancários que possui com a Casa Bancária.

Vê-se, nesse ponto, que a petição inicial não veio acompanhada das razões pelas quais o Autor não pugnou, desde logo, também, acerca dos demais contratos, o que converge, juntamente com os demais elementos colhidos, pela conclusão adotada pelo r. decisum recorrido, quanto ao efetivo abuso de direito nas postulações deduzidas.

Embora se apresente escudado no princípio dispositivo, é certo que a providência perpetrada pelo Autor não se apresenta, à toda evidência, digna de aplausos.

Isso porque a medida enseja, fatalmente, desnecessário movimento da máquina jurisdicional, com a atuação quadruplicada de servidores já assoberbados pelo excesso de feitos, prejudicando a consecução dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além de relegar a função jurisdicional a papel inferior. Tudo em nome da fixação plúrima de honorários de sucumbência e de maior indenização

A conduta é contraproducente e atenta contra a razoável duração do processo e eficiência na gestão dos recursos materiais e humanos do Poder Judiciário, bem como, por certo, demonstra um abuso do direito de ação.

Também não há nenhuma vantagem à parte autora, que pode muito bem aparelhar uma única demanda, acostando todos os contratos relacionados a mesma conta bancária, caso em que eventual restituição considerará o valor global das tarifas supostamente indevidas.

Ora, ressalto que nem mesmo ao profissional da advocacia haveria prejuízo, pois, no caso de procedência, a condenação em verba honorária incidiria sobre o valor total da condenação.

Cumpre ainda salientar, que ao ser oportunizada a emenda da petição inicial, a fim de que o autor pudesse concentrar a ação em todos os alegados contratos firmados com o réu e onde pretende discutir tarifas, bem como aditar o pedido nesse sentido, não resulta daí, a meu ver, nenhum prejuízo ao seu direito de ação e acessão à Justiça.

Desse modo, o ajuizamento de várias ações conexas evidencia abuso no direito de litigar, já que não foi observado o disposto no artigo 327 do Código de Processo Civil: "É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão".

Logo, não se justifica, sob qualquer ótica razoável, o fracionamento de um mesmo pedido em várias ações idênticas, e teria a parte autora se conduzido com maior lealdade processual se tivesse ingressado com um único processo, considerando que a situação apresentada em todos eles comporta a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão.

Neste sentido, a multiplicidade de demandas contra a (s) mesma (s) instituição(ões) e no mesmo período, como o aqui ocorrido, concorre para dificultar a defesa da parte promovida, além de sobrecarregar o Poder Judiciário (STJ - REsp: 2009330 MT 2022/0190118-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/08/2022).

Não se perca de vista que, ao magistrado, incumbe envidar esforços para evitar que o processo se estenda com infindáveis diligências inúteis que apenas onerariam e retardariam a prestação jurisdicional, velando pela duração razoável do feito, primando pela efetividade da prestação jurisdicional e prestigiando os princípios do acesso à justiça, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade, evitando, por consequência, o atraso na prestação jurisdicional.

Destaco, pois, inexistir qualquer tipo de afronta à inafastabilidade da jurisdição e ao acesso à justiça, quando, por razões de economia processual e com fulcro no princípio da cooperação, pode a parte formular seus pedidos em um único processo, cabendo o pleito de desistência em relação aos demais feitos a posteriori.

Ainda, sobre o ajuizamento em massa de ações envolvendo as mesmas partes, tendo o mesmo objeto e causa de pedir, divergindo, tão somente, em relação ao número do contrato, diversos Tribunais de Justiça já se posicionaram a respeito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DENOMINADA AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL. RECURSO DO AUTOR. POSTULADO INTERESSE PROCESSUAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EMBORA A CAUSA DE PEDIR NÃO SEJA A MESMA, EM DECORRÊNCIA DE OS CONTRATOS QUE APARELHAM AS MÚLTIPLAS LIDES AFORADAS NÃO SEREM OS MESMOS, A TESE JURÍDICA LEVANTADA E A CLÁUSULA QUESTIONADA SÃO AS MESMAS, A PAR DE AS PARTES TAMBÉM SEREM IDÊNTICAS NAS OUTRAS AÇÕES , O QUE JUSTIFICA A DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NOS TERMOS DO ART. 55, § 3º, DO CPC, POIS SERIA INCONGRUENTE QUE OS PROCESSOS COM TAIS MATIZES TENHAM VEREDICTOS DISTINTOS. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. ENTENDIMENTO DO JUÍZO ORIGINÁRIO QUE, AO BUSCAR REUNIR CAUSAS INJUSTIFICADAMENTE AJUIZADAS DE FORMA ISOLADA , TEM LASTRO NOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE , AO PASSO QUE A CONDUTA PROCESSUAL DO APELANTE , VISIVELMENTE, NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO INSCRITO NO ART. 6º DO CPC E, POR ISSO , DEVE SER RECHAÇADA COM A PRETENSÃO RECURSA L. EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NOS EDCL NO AGINT NO RESP. N. 1.573.573/RJ, NÃO SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 85, § 11, DO CPC, EMBORA SEJAM APLICÁVEIS AQUELES PREVISTOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000252-63.2021.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 25-05-2023- TJ-SC - Apelação: 5000252- 63.2021.8.24.0930, Relator: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 25/05/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial) *grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESMEMBRAMENTO DE PRETENSÃO. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. REUNIÃO DAS DEMANDAS. Verificado abuso do direito de ação com o desmembramento injustificado da pretensão, com ajuizamento múltiplas ações em face da mesma parte , quando as mesmas poderiam coexistir em um único processo , justificada é a reunião das ações a fim de salvaguardar os princípios da economia e da celeridade processuais, além de possibilitar um controle maior pelos Magistrados de eventuais práticas incompatíveis com os princípios da cooperação e que configurem litigância de má-fé. Confirmação da decisão antecipatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52162847220218217000 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 24/03/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS PELA DEMANDANTE CONTRA O MESMO BANCO. UMA AÇÃO PARA CADA CONTRATO QUESTIONADO. ASSÉDIO PROCESSUAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA 1. O cerne da controvérsia recursal diz respeito ao "fatiamento" de demandas , em que o causídico , valendo-se de uma única procuração outorgada pelo cliente, ajuíza múltiplas ações de indenização por danos morais decorrentes do mesmo fato . 2. A conduta do patrono dos autos demonstra propósito único de multiplicar os ganhos com honorários advocatícios , em descompasso com a ética e economia processual o ajuizamento das ações, visto que deveria agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco, já que os processos possuem a mesma matéria , mudando apenas o número do contrato. 3. Abuso do direito de ação, pois o ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo , prejudicando a celeridade processual. 4. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0000175-17.2022.8.17.2930, acordam os Desembargadores integrantes da 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em composição expandida, e por maioria de votos, vencido o Des. Agenor Ferreira de Lima Filho (Relator), em negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do Des. Sílvio Neves Baptista Filho, relator para o acórdão. Recife/PE, data da assinatura digital. SÍLVIO NEVES BAPTISTA FILHO Desembargador Relator para o acórdão. (TJ-PE - AC: 00001751720228172930, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 28/10/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho ( 5a CC).

No mesmo sentido vejamos ainda o seguinte julgado de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA – Determinação de emenda da inicial para agrupar, na mesma ação, pleitos de afastamento de tarifas bancárias formulados em 04 (quatro) ações individuais propostas pelo Autor em face da mesma Instituição Financeira – alegação de exercício regular de direito – inaplicabilidade da tese

– abuso do direito de ação – uso inadequado e abusivo da máquina jurisdicional - atuação QUADRUPLICADA de servidores já assoberbados pelo excesso de feitos - prejuízo à consecução dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além de relegar a função jurisdicional a papel inferior, tudo em nome da fixação plúrima de honorários de sucumbência – inexistência de dano ao jurisdicionado - decisão mantida – Recurso não provido (TJPA, AI 0817554-45.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, Relator Desembargador Amilcar Guimarães, Data de Julgamento 16/03/2023).

Com efeito, não se mostra razoável a opção do autor em ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, considerando que a situação apresentada em todos os processos comporta a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão.

Pontua-se que não se está impedindo que o jurisdicionado tenha suas lesões e ameaças de lesões apreciadas pelo Poder Judiciário, mas tão somente oportunizando à parte que observe a boa-fé processual, de modo a permitir que pretensões similares sejam buscadas em uma mesma ação, viabilizando, assim, a economia processual.

Deste modo, uma vez que o apelante não atendeu a ordem de emenda para reunir em uma única ação os pedidos fracionados em demandas diversas, irretocável a sentença ao indeferir a petição inicial.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É o voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026